Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Busca e apreensão. Registro de veículo em nome de terceiro. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. O descumprimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.